Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725173-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS WINNES IMPORTADORA DE VINHOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUCIENE FLORES JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REIS WINNES IMPORTADORA DE VINHOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo douto Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido para obstar a penhora de ativos financeiros via BACENJUD. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 18004884): Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a renovação da ordem de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, consoante decisão de ID. 63054873. Antes mesmo da juntada da pesquisa, a parte executada apresentou ìmpugnação, sob o argumento de que a penhora havia incidido sobre valores de cheque-especial, no importe de R$ 4.296,51 (ID.63731010). Intimada a juntar na íntegra os extratos dos últimos 3 meses relativos à conta em que houve o bloqueio (ID. 63786343), a parte executada apresentou somente uma proposta de acordo para a quitação do débito (ID. 64416462), tendo a parte exequente manifestado discordância com a proposta de acordo, bem como pugnado pela rejeição da impugnação, consoante petição de ID. 64698119. Em seguida, foi juntado o resultado da ordem de bloqueio BACENJUD (ID. 63610017). O valor bloqueado foi convertido em penhora, tendo sido a parte devedora intimada a se manifestar sobre eventual nulidade. Em 04/06/2020 decorreu o prazo para o réu juntar os extratos bancários. A parte executada juntou nova impugnação. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 13, § 4o do Regulamento Bacenjud 2.0, é vedado o bloqueio de quantia advinda do cheque especial. No caso em apreço, a parte executada alegou que o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD havia incidido sobre o cheque especial. Foi oportunizada a juntada na íntegra dos extratos dos últimos 3 meses relativos à conta em que houve o bloqueio, para fins de verificar se o bloqueio havia de fato recaído sobre o cheque especial, no entanto, o executado quedou-se inerte. Destaca-se que em sua nova impugnação a parte executada apresentou a mesma tela simplificada do saldo bancário. Com efeito,não há como verificar se a penhora recaiu sobre o cheques-especial apenas com base na documentação apresentada, razão pela a penhora deverá ser mantida. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Proceda-se a transferência do valor bloqueado para conta indicada na petição de ID. 63390470. No que tange ao pedido da exequente de condenação por litigância de má-fé, não reconheço que o executado tenha agido com o propósito de alterar a verdade dos fatos, oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou atuado com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. Considerando que o último bloqueio foi integral, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Opostos embargos de declaração pela ora agravante, adveio a seguinte decisão (ID 18004886): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega contradição na decisão de ID. 65747364, sob o argumento que para se aferir a penhora sobre cheque especial bastaria verificar a negativação da conta bancária no extrato bancário acostado.. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte executada alega que o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD incidiu sobre o cheque especial. Ocorre que o art. 13, § 4o do Regulamento Bacenjud 2.0 veda o bloqueio de quantia advinda do cheque especial, o que causou dúvidas acerca da alegação. Por isso, foi oportunizada a juntada na íntegra dos extratos dos últimos 3 meses relativos à conta em que houve o bloqueio, para fins de verificar se o bloqueio havia de fato recaído sobre o cheque especial, uma vez que não há possibilidade de aferir a alegação por meio da tela simplificada do saldo bancário. Destaca-se que quando há aplicações bancárias, a conta aparece como se estivesse negativada, mas na verdade, há saldo na conta bancária. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Preclusa a presente, proceda-se a transferência do valor bloqueado para conta indicada na petição de ID. 63390470. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para a parte credora para dizer se dá quitação da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que a penhora incorreu em valores de cheque especial, conforme se observa do extrato bancário referente a 22.5.2020, o dia que incidiu a restrição. Combate a utilidade da exigência de apresentação dos extratos bancários dos últimos três meses para demonstrar que a penhora recaiu sobre cheque especial. Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão imediata do processo de origem até o julgamento final do agravo de instrumento e a liberação a penhora em favor da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Verifico que, com intuito de comprovar a penhora de cheque especial, a agravante colaciona apenas tela simplificada do saldo bancário (ID 63731010 do processo de referência). Consoante destacado na decisão de embargos de declaração, “quando há aplicações bancárias, a conta aparece como se estivesse negativada, mas na verdade, há saldo na conta bancária”. Portanto, a exigência da apresentação de extratos relativos aos últimos três meses de movimentação financeira não se mostra, em princípio, inadequada. Observo, ainda, que a oportunidade de juntada de tais provas foi devidamente concedida (ID 63786346 do processo de referência), todavia, sem cumprimento. Não é demais relembrar que o magistrado é o destinatário das provas produzidas nos autos, pois é quem precisa aquilatar todos os pormenores da lide para chegar à solução do caso. O ato praticado pelo MM. Juiz encontra-se dentro dos ditames legais, tendo agido com o acertado costume, porquanto não se pode concluir que se trata de penhora de cheque especial com apresentação parcial de extrato bancário. Desse modo, não ficou demonstrada a erronia que a recorrente pretende ver reconhecida. Além de não verificar a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra necessidade de afastar prontamente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o deferimento do pleito. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador